Tribunal: TJMT
Processo: 1022414-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022414-60.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA - CPF: 593.034.331-49 (IMPETRANTE), RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA - CPF: 593.034.331-49 (ADVOGADO), MARCELO LUCIAN DE OLIVEIRA E OLIVEIRA ROCHA - CPF: 012.962.322-98 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022414-60.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA
PACIENTE: MARCELO LUCIAN DE OLIVEIRA E OLIVEIRA ROCHA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – REVISÃO NONAGESIMAL – EXCESSO DE PRAZO – LIMITES DA RAZOABILIDADE NÃO EXCEDIDOS – NOVA DECISÃO – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – SÚMULA 52 DO STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

De acordo com o Supremo Tribunal Federal, “
A jurisprudência desta Corte é de que ‘a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
’” (STF. HC n. 205164 AgR. DJe: 7/2/2022).

A Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022414-60.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA

PACIENTE: MARCELO LUCIAN DE OLIVEIRA E OLIVEIRA ROCHA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Marcelo Lucian de Oliveira e Oliveira Rocha
, submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente acusado da prática do delito disposto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 [tráfico de drogas].

A defesa sustenta que não foi realizada a revisão da prisão preventiva pelo juízo
a quo
no prazo nonagesimal, estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Salienta que foram feitos dois pedidos, o primeiro de prisão domiciliar e o segundo de revogação da prisão preventiva, que não foram apreciados pelo juízo de origem, traduzindo-se em constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Diante dessas considerações, pleiteia a concessão da ordem para que a prisão cautelar seja substituída por medidas cautelares alternativas.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 113005480).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 117374467).

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza a perda do objeto (id. 118534980).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022414-60.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos,
Marcelo Lucian de Oliveira e Oliveira Rocha
foi preso em flagrante no dia 22/4/2021 por, em tese, ter cometido crime de tráfico de drogas.

O boletim de ocorrência descreve a ação policial que culminou na prisão em flagrante do paciente, nos seguintes termos:

“
Esta equipe do grupo de apoio (GAP) juntamente com a equipe de força tática do 15o comando regional, após receber
informações repassadas pela ARI (agência regional de inteligência)
, a qual desempenhava o serviço de monitoramento, onde veio a colher informações sobre o suspeito, que utilizava-se de um "comércio fachada" para comercialização de entorpecentes, bem como obteve informações de que
o suspeito é faccionado junto ao comando vermelho
.

As equipes deslocaram até o referido "comércio fachada", localizado na avenida Victor Fidélis Donini, porém ao chegar no local não localizamos o suspeito, que foi avistado pela equipe da ARI, que continuava com o serviço de monitoramento, saindo de sua residência em uma motoneta bis, de cor preta, informação repassada ao gap, que logrou êxito na realização da abordagem ao suspeito ainda no bairro Jardim das Flores.

Durante
a busca pessoal foi localizado em um dos bolsos do suspeito 02 (dois) invólucros de substância análoga à pasta base
e o aparelho celular apreendido. Segundo o informe recebido,
Marcelo guardava a droga em um veículo, tipo saveiro de cor branca, afinal utilizava-se da mesma para transportar a droga, já que estava sempre carregada de coco na tentativa de ludibriar o serviço policial e por vezes saia na referida bis para realizar o tráfico
.

Com base nas informações, retornamos até o local onde estava a saveiro e realizamos a busca ao veículo, sendo localizado embaixo do banco do motorista,
foi localizado o restante do entorpecente apreendido 77 (setenta e sete) invólucros de substância análoga à pasta base de cocaína
.

Cito ainda que a
busca veicular
foi acompanhada pela convivente do suspeito. Após monitoramento realizado pela ARI e a
devida autorização do suspeito
, gravada em vídeo conforme link
http://youtube.com/shorts/f7aqjgxsz2g?feature=share
, foi realizada a busca na residência, acompanhada pelo patrão do suspeito (Heitor Ricardo da Silva), conforme autorizado por ele.

Para os devidos fins, segue em anexo a autorização para entrada em domicílio devidamente preenchida conforme padrão pop, porém na residência não foi localizado nada de ilícito. Após todo procedimento de busca, o suspeito foi encaminhado à 2o cia PM para confecção do boletim, juntamente com o material apreendido.

Após confecção do bopm, o suspeito foi encaminhado e entregue na del. Pol. civil de Matupá sem lesões corporais, juntamente com o material apreendido, mediante bopm para os devidos fins.

Obs.: segue em anexo informações referentes ao suspeito repassadas pela ari, dando conta da filiação dele junto ao comando vermelho
”.

A prisão flagrancial foi convertida em preventiva com fulcro na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual.

Em relação à revisão nonagesimal da prisão preventiva e do pedido de alteração para domiciliar, em 10/2/2022, o juízo
a quo
manteve a custódia cautelar, proferindo a seguinte decisão:

“
Vistos.

Trata-se de
pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar
proposta por MARCELO LUCIAN DE OLIVEIRA E OLIVEIRA ROCHA, atualmente segregado na Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo.

Alega-se, em síntese: i) inexistência de requisitos e fundamento idôneo para decreto da prisão preventiva; ii) possuir bons predicados, a exemplo da primariedade, residência e emprego fixos no distrito da culpa e, iii) ofensa ao princípio da presunção de inocência; iv) está acometido de Fratura do Corpo Dorsal com necessidade de celebração de exames de ressonância nuclear magnética no segmento da vértebra.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido (id.65051615).

Além disso, protocolou outro
pedido de revogação por excesso de prazo
(id.68718027). De igual modo, o Ministério Público opinou pelo indeferimento (id.70469411).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e DECIDO.

Apesar dos fundamentos elencados, rejeito o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa.

Explico.

A prisão preventiva decretada em desfavor do acusado MARCELO foi realizada em observância às disposições legais.

O ato demonstra utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que existem motivos para a manutenção da custódia cautelar.

No caso em comento, verifico a presença dos fundamentos ensejadores da custódia processual, consistente na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, conforme mencionado na decisão que decretou a prisão do custodiado.

Especificamente sobre o pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, REJEITO-O visto que o custodiado recebe atendimento médico quando necessita pela unidade prisional onde está segregado.

Ademais, a Diretoria da Cadeia Pública, diante de suas atribuições legais, não reportou qualquer situação de gravidade ou emergência a este Juízo a fim de modificar a custódia cautelar, de modo que, ainda que necessite de cuidados médicos, estes estão sendo devidamente garantidos ao custodiado, de modo que não se verifica a necessidade de converter em prisão domiciliar.

Nesse sentido, colaciono o recente aresto do STJ: (...) Já no tocante ao alegado excesso de prazo, este também não se sustenta, visto que encerrada a instrução criminal processual e dependendo dos memorias da Defesa, a prolação da sentença é medida posterior.

A Defesa, por sua vez, não apresentou qualquer fato novo capaz de alterar a decisão que decretou a prisão preventiva, sustentando meros predicados pessoais e primariedade.

Sobre o assunto, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6a Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

Noutro ponto, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes, neste momento processual, eis que a instrução sequer foi iniciada, de modo que evidenciada está a necessidade de resguarda-la.

Dessa forma, considerando que o acusado não trouxe nos autos nenhum elemento capaz de afastar a concorrência dos pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCELO LUCIAN DE OLIVEIRA E OLIVEIRA, o que faço nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal
”.

A superveniência de nova avaliação quanto à necessidade de ser mantida a medida mais gravosa enseja a superação da tese de inobservância do prazo de noventa dias.

Anoto que o simples transcurso do tempo não implica em automática revogação do claustro
[1]
, e que a revisão nonagesimal, prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, não exige a invocação de novos elementos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar, sendo necessária
apenas
a persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação
[2]
.

Em tendo o juiz analisado a manutenção da prisão, neste ponto o
writ
restou prejudicado.

No tocante ao excesso de prazo, não verifico constrangimento ilegal vivenciado pelo paciente, uma vez que, em 25/2/2022, os autos foram conclusos para prolação de sentença, conforme teor da Súmula n. 52 do STJ
[3]
.

Além disso, a denúncia foi recebida no dia 23/6/2021, ou seja, o processo transcorre regularmente, não tendo sido constatada desídia do juízo de origem na tramitação do feito.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço em parte da ordem e, na parte conhecida, a
denego
.

É como voto.

[1]
STF. HC n. 205164 AgR. Relator Ministro Roberto Barroso. DJe: 7/2/2022.

[2]
STJ. AgRg no HC 708660 / SE. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. DJe: 18/2/2022.

[3]
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022